Tribunal: TJSP
Processo: 2240530-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Pedido não apreciado pelo Juízo monocrático - Concessão apenas para o presente recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, com recomendação.
- Pedido de concessão de tutela antecipada para que cessem os descontos

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Pedido não apreciado pelo Juízo monocrático - Concessão apenas para o presente recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, com recomendação.
- Pedido de concessão de tutela antecipada para que cessem os descontos praticados pelo Banco na conta corrente do autor e a restituição dos valores descontados – Alegação de inexistência de autorização para os descontos – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Restituição, todavia, descabida em sede antecipatória, em face da necessidade de análise mais aprofundada e estabelecimento do contraditório - Decisão reformada.

Recurso parcialmente provido, com concessão da justiça gratuita apenas para este recurso, sem prejuízo de sua posterior apreciação pelo Juízo monocrático.